Tribunal: TJMT
Processo: 1009885-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009885-72.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
À redistribuição, porquanto a competência para exame da matéria é, Regimentalmente, reservada a uma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (art. 17-B, I, "b" do RI/TJMT).
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges